Tribunal: TJMT
Processo: 8010154-87.2015.8.11.0080
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010154-87.2015.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLIVINO PAULO CABRAL - CPF: 080.995.611-04 (RECORRENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

8010154-87.2015.8.11.0080

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

OLIVINO PAULO CABRAL

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO EXISTENTE - INSCRIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO NOVO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Na inicial, o autor alega que teve relação comercial com o banco Reclamado, sendo renegociado os débitos em 14/05/2015, no qual resultou
no
instrumento particular de confissão de dívida e que as parcelas estão quitadas, no entanto, teve seu nome negativado no valor de R$2.160,00 referente ao contrato no201158286067900.

Em defesa argumenta a Reclamada que o instrumento particular de confissão de dívida é referente ao contrato no 5962422, no valor de R$6.579,88, não tendo relação com contrato no 582860679, no valor de R$ 1.939,24, que originou a negativação.

Embora a autora alegue que o débito do contrato no 582860679 foi renegociado, sendo substituído após o termo de confissão de dívida pelo novo contrato no 5962422, vejo que tal alegação não prospera, pois os valores dos contratos são completamente diferentes, demonstrando serem contratos diverso, sendo o primeiro refere-se ao débito no valor de R$ 1.939,24 e o do acordo é no valor de R$6.579,88, ou seja, muito superior ao primeiro contrato.

Ademais, o termo de renegociação não consta o contrato negativado como renegociado, constando apenas como instrumento de confissão de dívida e renegociação o contrato de número 5962422, ao passo que a negativação se deu pelo contrato número 201158286067900.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a parte Reclamada quanto a inscrição lançada a em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 98, §§2° e 3° do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020